Tribunal: TJMT
Processo: 0036020-93.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036020-93.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conversão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELLITON IVAR ALVES PEREIRA - CPF: 700.251.001-06 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – SERVIDOR ESTADUAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS - ARTIGO 121, § 3o, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 - NÃO CABIMENTO - DOENÇA NÃO RELACIONADA NO ARTIGO 213, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - ROL TAXATIVO - MATÉRIA PACIFICADA PELO STF - PRECEDENTES DO STJ - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO EM QUE ESTAVA NA ATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - TESE NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 231, de 15 de dezembro de 2005, prevê a aposentadoria com proventos integrais, apenas, ao servidor militar acometido de alguma das moléstias relacionadas no artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 4, de 15 de outubro de 1990, cujo rol é taxativo.

Quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive, em sede de julgamento de Repercussão Geral, quando concluído que “pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa”. (RE 656860).

Fere o segundo grau de jurisdição o pleito da revisão do enquadramento, para o recebimento de proventos coincidente com o do cargo imediatamente superior ao que o apelante ocupava na atividade (Cabo), quando tal tese se mostra levantada somente em sede recursal, configurando, pois, flagrante inovação das razões deduzidas no processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elliton Ivar Alves Pereira, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Conversão de Aposentadoria por Invalidez Proporcional em Integral, intentada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando o requerente ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, em razão do benefício da Justiça Gratuita. O processe foi julgado extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação, pleiteando a reforma da decisão hostilizada, fundamentando, para tanto, que ingressou no quadro de servidores da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 26/03/2002, tendo trabalhado até 25/02/2011, quando foi aposentado por invalidez, no cargo de Soldado, com proventos proporcionais, em razão de ser portador de Transtorno Depressivo Grave (CID F33.3) e Transtorno de Adaptação (CID F43.2), circunstâncias estas que defende lhe assegurar a aposentadoria por invalidez, com provento integral.

Aduz que as doenças citadas foram adquiridas quando atuava no serviço público, na condição de Soldado da Corporação Militar, o que denota a relação de causa e efeito entre as moléstias e as condições inerentes ao serviço outrora prestado.

Sustenta, ainda, ter direito à revisão do enquadramento da sua aposentadoria, para que seja calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, ou seja, o de “Cabo”, nos termos do artigo 121, inciso III, §2o da Lei Complementar no 121/2005.

Por essas razões, requer seja reformado o ato sentencial, no sentido de lhe ser concedida a aposentadoria com conforme a patente superior, com provento integral, posto ter sido considerado incapacitado para qualquer trabalho, em virtude das doenças adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, equiparadas à “Alienação Mental”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 2318299).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 2928509).

O apelo foi julgado em 10/06/2020, porém, oposto Embargos de Declaração, no qual arguida a nulidade, em virtude da não atenção ao pedido de sustentação oral formulado pelo patrono do apelante, tal julgamento fora anulado e, assim, os autos tornaram conclusos para este exame.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO DE BRITO CANDIDO, OAB MT 2802-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elliton Ivar Alves Pereira, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os seus pedidos, formulado na Ação Ordinária de Conversão de Aposentadoria por Invalidez Proporcional em Integral, intentada contra o Estado de Mato Grosso.

O apelante relata que foi aposentado por invalidez permanente, no dia 25 de fevereiro de 2011, através do Ato do Governador n. 968/2011, com subsídio proporcional ao tempo de serviço de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias, apurado no processo de reforma.

Aduz que o ato referente à sua aposentadoria deve ser alterado, de proporcional para integral, permitindo-lhe a percepção do subsídio integral, referente à função de Cabo da PM-MT, ao argumento de que possui o direito ao recebimento dos proventos no grau hierarquicamente superior ao seu quando da atividade.

Observa-se dos autos que o apelante foi aposentado por incapacidade laborativa permanente, devido à constatação, atestada no Laudo Pericial confeccionado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado, do seguinte diagnóstico: “Transtorno depressivo, episódio atual grave – F33.3 e Transtorno de Adaptação – F43.2 – NÃO É ALIENADO MENTAL”.

O aludido laudo foi subscrito pelos médicos peritos Antonio Carlos Carvalho Reiners (CRM-MT 964) e Manoel Elias de Rezende (CRM-MT 1158) e pelo Coordenador de Perícia Médica Avelino Caetano da Silva (Id. 2317656 - fl. 20).

Com base no citado documento, iniciou-se o processo administrativo da aposentadoria/reforma do autor, que culminou no Ato do Governador n. 968/2011, transferindo-o para a inatividade, na graduação de Soldado-PM, Classe “C”, com proventos proporcionais ao tempo de serviços prestados na Corporação, nos termos do artigo 42, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003 e artigos 119, inciso II, 121, inciso IV, §§ 1o e 3o, inciso I, ambos da Lei Complementar n. 231, de 15.12.2005 (Id. 2317646 – fl. 17).

Sobre a matéria, da leitura da Lei Complementar n. 231/2005, tem-se que:

Art. 119 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua
ex-officio
, quando:

(...)

II – for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

(...)

Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

(...)

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional ao tempo de contribuição;

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1o, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.” (destaquei)

Por outro lado, nota-se que, neste caso concreto, as doenças diagnosticadas (Transtorno Depressivo – F33.3 e Transtorno de Adaptação – F43.2) configuram invalidez, porém, não se enquadram no § 1o, inciso I, do artigo 213, da Lei Complementar n. 04, de 05/10/1990, o que demanda o reconhecimento, portanto, tão somente a aposentadoria proporcional.

Afinal, os dispositivos legais supramencionados preveem a percepção dos proventos de forma integral, a depender da constatação de que o autor está acometido de uma das doenças incapacitantes relacionadas no rol taxativo do artigo 213, I, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 04, de 15 de outubro de 1990. Senão vejamos:

Artigo 213. O servidor será aposentado:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base em conclusões de junta médica do IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondioartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

Na espécie, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, em seu art. 121, § 3o, inciso II, remete à definição das moléstias e doenças aptas a caracterizar a incapacidade definitiva para o serviço militar e a justificar a concessão de proventos integrais, conforme o que estabelece o art. 213, § 1o, da Lei Complementar n. 04/90, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

À época dos fatos aqui narrados, de acordo com a disposição legal então vigente, o Transtorno Depressivo e Transtorno de Adaptação, que levaram o Apelante à inatividade no Serviço Público (fl. 20), somente justificariam a concessão de proventos integrais de aposentadoria se ele fosse considerado Alienado Mental, o que não é o caso, notadamente, porque o laudo pericial fez constar, expressamente, não se tratar de uma alienação mental.

Assim, inaplicável o que pretende o autor.

Como bem observado na sentença recorrida, da norma constitucional, infere-se que a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, pertence ao domínio normativo ordinário, cujo rol tem natureza taxativa, conforme assentado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais. Doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em lei. Rol taxativo. Precedentes.

1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 524, concluiu que
cabe a legislação infraconstitucional definir, em rol taxativo, as doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

2. Agravo regimental não provido.

3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

(ARE 1077320 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, processo eletrônico DJe-264 divulgado 21-11-20167 publicado 22-11-2017). (destaquei)

Na mesma toada, o entendimento deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS - ARTIGO 121, § 3o, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 - NÃO INCIDÊNCIA - DOENÇA NÃO RELACIONADA NO ARTIGO 213, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 04, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - ROL TAXATIVO.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, prevê a aposentadoria com proventos integrais ao servidor militar apenas se acometido das moléstias e doenças relacionadas no artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, cujo rol é taxativo.
Sentença retificada.

(N.U 0001286-33.2014.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016). (destaquei)

Dessarte, não cabe ao Judiciário conferir interpretação ampliativa à lei para considerar abrangidas nas hipóteses que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais certas patologias que não estão expressas no texto legal, cujo rol é taxativo.

Portanto, o direito de o Apelante obter a aposentadoria segundo a sistemática legal, que prevê a aposentadoria por invalidez com proventos integrais não se mostra evidente no caso
sub examine
, pois, a patologia que o acomete não está elencada no rol do art. 213, inciso I, §1o da LCE no 04/1990.

Anoto, outrossim, quanto ao pedido do Apelante de revisão do enquadramento da sua aposentadoria, para que seja calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, ou seja, de “Cabo”, não deve ser conhecido, haja vista a tese nesse sentido só ter sido levantada em sede recursal, o que configura flagrante inovação das razões deduzidas no processo, ferindo o segundo grau de jurisdição.

Dessa forma, não obstante à anulação do julgamento pretérito, mantenho o entendimento de que o presente recurso de apelação não está apto ao provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo, assim, inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Com a devida vênia do 1o vogal, Dr. Yale Sabo Mendes, e se ele assim também quiser fazer, peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JULHO DE 2021
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA ANTECIPADO DO 2o VOGAL. O 1o VOGAL AGUARDA. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021